Tribunal: TJSP
Processo: 1002104-09.2018.8.26.0101
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Competência recursal. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013 incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções fundadas em título executivo extrajudicial.
Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030125
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002104-09.2018.8.26.0101, da Comarca de Caçapava, em que é apelante
ROGÉRIO DE MORAIS ROSA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SANTO
ANDRÉ WM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), ELCIO TRUJILLO E JAIR DE SOUZA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
J.B. PAULA LIMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-09.2018.8.26.0101 -Voto no 18595fc
2
Apelação Cível no. 1002104-09.2018.8.26.0101
Comarca: Caçapava (2a Vara Cível).
Apelante: Rogério de Morais Rosa.
Apelado: Santo André WM Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Voto no 18.595
COMPETÊNCIA RECURSAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. Nos termos da Resolução no 623/2013
incumbe às Câmaras de Direito Privado numeradas de 11 a
24 e 37 e 38 a competência para julgamento das execuções
fundadas em título executivo extrajudicial.
Recurso não conhecido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença de
fl. 157, de relatório adotado, que homologou o pedido de desistência e
extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no
artigo 485, VIII, do CPC.
Inconformado, o réu apelou, propondo acordo para
saldar a dívida, com uma entrada de R$ 17.000,00 e o restante em
parcelas de R$ 400,00. Afirma que o imóvel é sua residência e local de
trabalho.
Postula, ainda, a gratuidade da justiça.
Por fim, requer indenização pelas benfeitorias e
nulidade da cláusula de rescisão contratual.
Contrarrazões a fls. 195/200.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-09.2018.8.26.0101 -Voto no 18595fc
3
Cuida-se de execução de título extrajudicial.
Tal matéria não integra a competência recursal desta
Câmara, mas sim das Câmaras de Direito Privado do Tribunal,
numeradas de 11 a 24 e 37 e 38 (Resolução do Tribunal de Justiça no
623/2013 (art. 5o, inc. II. 3).
Vale anotar, por oportuno, que para definir a
competência não se deve considerar o negócio subjacente ao título
extrajudicial. Nesse sentido a jurisprudência do C. Órgão Especial do
Tribunal e do Grupo Especial da Seção de Direito Privado: TJSP - CC.
0004994-18.2016.8.26.0000 - rel. Des. Rui Cascaldi - j. 01/06/2016; e
TJSP - C.C 0187372-44.2013.8.26.0000 - rel. Des. Matheus Fontes - j.
24/10/2013.
Veja-se a propósito o precedente oriundo do
Colendo Órgão Especial: “DÚVIDA DE COMPETÊNCIA - APELAÇÃO
CÍVEL - Embargos do devedor - Execução de título executivo
extrajudicial - Havendo título executivo extrajudicial, torna-se
irrelevante a natureza da matéria nele contida - Matéria afeta às 11a a
24a e 37aa e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, competentes
para a causa por força do disposto no art. 2o, III, b, da Resolução n°
194/04 e no artigo 1o, letra b, do Assento Regimental n° 382/2008 -
Competência da 15a Câmara de Direito Privado (suscitante) -
Precedentes deste Órgão Especial - Dúvida improcedente” (CC n.
0058995-89.2012.8.26.0000 - rel. Des. De Santi Ribeiro - j. 13.06.2012).
Nesse sentido ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-09.2018.8.26.0101 -Voto no 18595fc
4
“Apelação Cível. Competência Embargos à
execução
título
executivo
extrajudicial
(compromisso de venda e compra de imóvel)
Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras
da Seção de Direito Privado, nos termos da
Resolução no 623/2013, artigo 5o, incisos II,
II.3 e II.9, alterada pela Resolução no
693/2015, ambas do C. Órgão Especial

Competência não modificada quando da
edição da Resolução no 623/2013 (artigo 5o,
inciso II.3)
Pleito lastreado em título
executivo extrajudicial, inserto na competência
do extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil,
irrelevante a relação jurídica subjacente

Precedentes do E. Órgão Especial e do C.
Grupo Especial. Recurso não conhecido, com
remessa determinada.” (TJSP; Apelação Cível
1004850-19.2019.8.26.0001;
Relator
(a):
Christine Santini; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
16/11/2020; Data de Registro: 16/11/2020)
Portanto, carece de competência esta Câmara para
dirimir e julgar o recurso, devendo ser redistribuído.
Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-09.2018.8.26.0101 -Voto no 18595fc
5
determinando-se a remessa dos autos a uma das Câmaras integrantes da
Subseção II de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.
J.B. PAULA LIMA
RELATOR